Tribunal: TJPA
Processo: 0005853-02.2014.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE REINCIDENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Sabe-se que de acordo com os verbetes sumulares 718 e 719 do STF e 440 do STJ, a imposição de regime mais gravoso efetivamente exige motivação idônea. Na hipótese, examinando a sentença, observa-se que o apelante é reincidente, pois contra ele pesa sentença penal condenatória transitada em julgado. Por esta razão, o juiz impôs regime fechado de cumprimento de pena. Trata-se da aplicação do art. 33 do CPB. Desta feita, embora o recorrente tenha sido condenado a sanção corporal menor do que oito anos, como é reincidente, vedado está o início do cumprimento da pena em regime semiaberto, mormente porque as circunstâncias judiciais não lhe foram favoráveis em sua totalidade. Precedentes;II. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAMETÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0005853-02.2014.8.14.0012.
APELANTE: DAVI COHEN CHAVES.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de roubo majorado. pedido para a imposição de regime semiaberto de cumprimento de pena. impossibilidade. recorrente reincidente. inteligência do art. 33 do CPB. recurso conhecido e improvido.
I. Sabe-se que de acordo com os verbetes sumulares 718 e 719 do STF e 440 do STJ, a imposição de regime mais gravoso efetivamente exige motivação idônea. Na hipótese, examinando a sentença, observa-se que o apelante é reincidente, pois contra ele pesa sentença penal condenatória transitada em julgado. Por esta razão, o juiz impôs regime fechado de cumprimento de pena. Trata-se da aplicação do art. 33 do CPB. Desta feita, embora o recorrente tenha sido condenado a sanção corporal menor do que oito anos, como é reincidente, vedado está o início do cumprimento da pena em regime semiaberto, mormente porque as circunstâncias judiciais não lhe foram favoráveis em sua totalidade. Precedentes;
II.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 10 de agosto de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Davi Cohen Chaves,
inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de seis anos e dois meses de reclusão, em regime fechado, mais treze dias-multa
, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Cametá/PA.

Em suas razões, a defesa alegou que não existe fundamentação idônea na sentença para a imposição ao recorrente de regime de cumprimento de pena mais gravoso do que aquele originalmente previsto em lei. Ao final, requereu o
conhecimento e provimento
do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que no dia 30/10/2014 o recorrente, na companhia de outros indivíduos, subtraiu mediante o emprego de arma de fogo, dois aparelhos celulares e um motor marca Honda 200, pertencente a vítima Agnaldo Lopes Rodrigues, empreendendo fuga em seguida. Em ato contínuo, a polícia militar saiu em diligência e logrou êxito em localizá-lo, ocasião em que apontou o local onde estaria escondida a arma utilizada no crime. Regularmente processado, o apelante foi condenado à pena de seis anos e dois meses de reclusão, em regime fechado, mais treze dias-multa. Inconformada, a defesa interpôs recurso.

A defesa requereu a fixação de regime semiaberto ao recorrente. Sabe-se que de acordo com os verbetes sumulares 718 e 719 do STF
1
e 440 do STJ, a imposição de regime mais gravoso efetivamente exige motivação idônea. Na hipótese, examinando a sentença, observo que o apelante é reincidente, pois contra ele pesa sentença penal condenatória transitada em julgado. Por esta razão, o juiz impôs regime fechado de cumprimento de pena. Trata-se da aplicação do art. 33 do CPB, o qual dispõe:
¿Art. 33 [...] §2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.¿

Deveras, embora o recorrente tenha sido condenado a sanção corporal menor do que oito anos, como é reincidente, vedado está o início do cumprimento da pena em regime semiaberto, mormente porque as circunstâncias judiciais não lhe foram favoráveis em sua totalidade. Logo, com a razão o julgador.
¿PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRIME ANTERIOR À PRÁTICA DELITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO ENTRE OS FATOS E A SENTENÇA. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 443/STJ. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
6. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 7. Na hipótese, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial desfavorável, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. Aplicação, a contrario sensu, do disposto na Súmula 269/STJ.
8. Writ não conhecido. (HC 553.521/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 10 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Súmula 440 do STJ: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Súmula 718 do STF: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Súmula 719 do STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.